Tribunal: TJPA
Processo: 0809029-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809029-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE MIGUEL FILOMENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PLEITO DE RECOLHIMENTO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, POR ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PENAL NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA DAR A ASSISTÊNCIA DEVIDA AO SEU TRATAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA, AO MENOS POR ORA, A IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUBSTITUIÇÃO ALMEJADA, DEVENDO PREVALECER O
DECISUM
DO JUÍZO
A QUO
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR BEM FUNDAMENTADO, POIS O PACIENTE VEM RECEBENDO O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOSO NA UNIDADE PRISIONAL, CONFORME RELATÓRIO DE SAÚDE EMITIDO PELA ALUDIDA CASA PENAL, APRESENTANDO-SE COLABORATIVO E ESTABILIZADO NOS DEMAIS ASPECTOS DE SAÚDE.
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE AINDA ASSIM, COM A DEVIDA CAUTELA, DETERMINOU À SEAP QUE PRESTASSE INFORMAÇÕES ACERCA DOS CUIDADOS MÉDICOS DESTINADOS AO PACIENTE E SEU ESTADO DE SAÚDE, BEM COMO GARANTISSE O TRATAMENTO ADEQUADO AO MESMO.

WRIT
DENEGADO, recomendando-se ao juiz
a quo
que, emergindo dos autos
dúvida acerca da integridade mental do paciente,
v
erifique eventual necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em relação ao mesmo
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 27 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Fernando Magalhães Pereira e Fernando Magalhaes Pereira Junior em favor de ALEXANDRE MIGUEL FILOMENO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Narram os impetrantes, em síntese, estar o paciente custodiado cautelarmente desde 11 de agosto de 2021, sendo que o mesmo faz
jus
ao benefício da prisão domiciliar, por ser portador de graves problemas de saúde, decorrentes de transtornos mentais, esquizotípicos e delirantes, necessitando de tratamento especializado, bem como medicamentos específicos, os quais não são disponibilizados no estabelecimento penal, razão pela qual postula seja a medida extrema cumprida em prisão domiciliar.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ
, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Inicialmente, os autos vieram-me por distribuição; todavia, em virtude de meu afastamento funcional para fruição de férias, foram redistribuídos ao Des. Rômulo Nunes, que denegou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, que as prestou às fls. 59/61.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela denegação do
writ.

Retornaram-me os autos conclusos para prolação do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Alegam os impetrantes, fazer o paciente jus à substituição de sua segregação cautelar em prisão domiciliar, em virtude de ser o mesmo portador de graves problemas de saúde, decorrentes de transtornos mentais, esquizotípicos e delirantes, necessitando de tratamento especializado, bem como medicamentos específicos, os quais não são disponibilizados no estabelecimento penal em que o mesmo está custodiado.

Da análise dos documentos acostados aos autos, vê-se que tal alegação não restou comprovada, senão vejamos:

Como é cediço, eventuais debilidades na saúde do preso podem sim ensejar a sua prisão domiciliar; no entanto, deve ser demonstrada a sua efetiva necessidade de forma patente, com documentos que evidenciem o real estado de saúde do coacto,
bem como a falta de estrutura do estabelecimento prisional para atender o eventual tratamento médico, o que não ocorreu
in casu.

Com efeito,
embora o paciente seja portador de transtornos mentais, apresentando quadros de agitação psicomotora, delírios, humor deprimido, entre outros sintomas decorrentes do aludido transtorno
, e
necessite de tratamento especial por meio de equipe multiprofissional de saúde e uso contínuo de medicamentos
,
ex-vi
laudo médico de 17/03/2021 e relatório de saúde de 12/07/2021, às fls. 32 e 30, respectivamente, não foram demonstrados, com documentos hábeis, a alegada falta de condições da Casa Penal para disponibilizar tal tratamento.

Com efeito, não consta nos presentes autos declaração da SEAP informando eventual ausência de condições do paciente continuar a ser assistido na unidade prisional,
ao contrário, o relatório emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária, datado de 12/07/2021, às fls. 30, declara, em síntese, ter sido o paciente encaminhado para atendimento especializado no Centro de Apoio Psicossocial de Castanhal (CAPS), onde foi atendido por médico psiquiatra, bem como estar o coacto sendo acompanhado pela equipe de saúde do Centro de Recuperação Regional de Castanhal - CRRCAST, e ainda, vem recebendo as medicações necessárias conforme a prescrição médica
,
referindo, por fim, que o paciente se encontra colaborativo e estabilizado nos demais aspectos de saúde
,
a despeito dos sintomas decorrentes do aludido transtorno
,
não restando demonstrado, ao menos por ora, que ele não pode receber atendimento enquanto custodiado.

Ademais, da leitura da decisão que indeferiu a prisão domiciliar, exarada em
22/06/2021, às fls. 24/26, ressaltou não haver nenhuma comunicação da SEAP acerca da ineficiência da prestação de assistência médica ao coacto
, senão vejamos excerto do aludido
decisum
:

“A prisão domiciliar exige a debilidade extrema e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento prisional. No caso em questão, esse binômio não restou demonstrado,
já que não houve qualquer comunicação da SEAP acerca do estado de saúde de Alexandre, assim como não há registro da ineficiência da prestação de assistência médica
. Dessa forma, entendo que a concessão é indevida.

De toda forma, a soltura do acusado, ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, não é a medida mais acertada neste momento, sendo certo que sua manutenção no ergástulo se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista sua periculosidade social, a qual restou evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa, sendo a constrição da liberdade a única forma de garantir que ele não voltará a delinquir.

Dessa maneira, entendo que
em que pese o denunciado ser portador da moléstia há aproximadamente 03 (três) anos, o seu quadro clínico deve estar devidamente comprovado nos autos, mediante documentação médica que demonstre, taxativamente, a alegada debilidade extrema do réu, provocada por moléstia grave, de modo a impossibilitar a sua permanência em ambiente prisional
.

(...)

II. Expeça-se o ofício à SEAP para que informe os cuidados médicos destinados ao interno Alexandre Miguel Filomeno e seu estado de saúde, assim como deve o referido órgão garantir o tratamento necessário para a moléstia
”

Logo, ao menos por ora, deve prevalecer o
decisum
do juiz
a quo
, com base nas informações repassadas pela SEAP, de estar sendo realizado o devido acompanhamento médico do paciente na unidade prisional, ressaltando-se que ainda assim, com a devida cautela, o aludido juízo determinou à Secretaria de Administração Penitenciária que informasse os cuidados médicos destinados ao coacto e seu estado de saúde, bem como garantisse o tratamento adequado de que ele necessita.

Neste sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA.
PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.

PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com via do habeas corpus.

2. Em relação aos alegados problemas de saúdes sofridos pelo paciente, entende esta Corte que "O deferimento da
substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,

depende da comprovação inequívoca
de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença
aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
"
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015),
condições que não foram comprovadas no caso em exame. Precedentes.

3. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, levando em consideração a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade dos fatos denunciados - teria agredido fisicamente a vítima, ex-namorada, com violência, ameaçando-a constantemente de que queria matá-la - e o risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente responde a outra ação penal e já descumpriu medidas protetivas estabelecidas anteriormente. Prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e desprovido. Recomendação de uma nova avaliação da situação prisional do paciente, nos termos do voto.

(RHC 111.092/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Todavia, por derradeiro, tendo em vista constar nos atestados / laudos médicos emitidos em 20/08/2020 e 17/03/2021 referência de ser o paciente permanentemente incapaz de praticar atos da vida civil, e considerando o disposto no art. 149, do CPP, no sentido de que, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento, seja o mesmo submetido a exame médico-legal,
recomendo ao magistrado
a quo
que verifique eventual necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em relação ao paciente
.

Por todo exposto, denego a ordem, nos termos supraexpendidos,
recomendando-se ao juiz
a quo
que, havendo dúvida sobre a integridade mental do paciente, verifique eventual necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em relação ao mesmo.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/09/2021